Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e outros contra a sentença do juízo da 3a Vara Civel de Ceilândia (Id 25896487) na ação de conhecimento movida por Carla Tatiana Alexandre de Andrade em desfavor de G44 Brasil SCP, G44 Brasil S.A., G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil Holding Ltda., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração SCP, G44 Mineração Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar desconsiderou a personalidade jurídica da requerida G44 Brasil S.A., cujo dispositivo tem o seguinte teor: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato, restituindo as partes ao status quo ante; b) condenar os réus a restituírem ao autor o valor de R$ 9.496,00, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do respectivo desembolso e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno os réus nas custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. As requeridas interpuseram apelação (Id 25896494, pp. 1-31). No recurso, alegam, inicialmente, terem direito ao benefício de gratuidade de justiça mediante simples declaração de não terem condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Aduzem que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Mencionam em favor o enunciado sumular 481 do c. STJ, que assegura a benesse a pessoa jurídica que comprovar a necessidade de obtê-lo. Argumentam estarem envolvidos em muitas demandas em juízo com bloqueio de contas, o que impede o exercício do direito de defesa sem prejuízo para o próprio sustento. Por isso, requerem a concessão da gratuidade de justiça. Juntaram à apelação os documentos de Ids 25896495 a 25896517, com os quais pretendem comprovar a alegada insuficiência financeira para obter a gratuidade de justiça pleiteada. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas ao Id 25896525, em que a autora/apelada postula o indeferimento do pedido de gratuidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Juntou documentos (Id 25896526 a 25896529). Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça aos apelantes e fixou prazo para a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto (Id 26393596). Os apelantes deixaram o prazo fixado transcorrer sem manifestação (Id 27182851). É o relato do necessário. Decido. A apelação não reúne condições para ser conhecida, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua admissibilidade. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 26393596 foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelos apelantes e determinado que recolhessem o preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC e o comprovassem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 27182851. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo apelante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016